Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-58.2020.8.11.0030
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001051-58.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 066.981.481-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE NOBRES-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYARA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 051.274.121-28 (APELADO), MAYARA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 051.274.121-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
– INVIABILIDADE – PERPETRADAS AGRESSÕES QUE RESULTARAM EM LESÕES DE NATUREZA LEVE NA OFENDIDA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE COM A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

Não há se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa ao argumento de o casal ter se agredido reciprocamente, se o réu lesiona a companheira e não consegue comprovar que também sofreu agressões, quando sua conduta está provada pelo laudo pericial e versão segura da vítima.

Descabe o reconhecimento da semi-imputabilidade sob o argumento da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. E, uma vez demonstrada que sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos da Silva Oliveira
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que o condenou a 4 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, em concurso material com o delito descrito no artigo 147 do mesmo diploma legal, em contexto de violência doméstica (ID. 176202817).

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória com relação à conduta tipificada no artigo 147 do Código Penal, a desclassificação do delito descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, para aquele previsto no § 6o do artigo 129 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que as agressões entre ofensor e vítima teriam sido recíprocas, e, por fim, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, sustentando que
Marcos da Silva Oliveira
faz uso de álcool (ID. 176202835).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID 175734746).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 176202838).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que na data de 21.6.2020
Marcos da Silva Oliveira,
prevalecendo-se de relação doméstica e familiar de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira
Mayara Silva de Almeida
, ao ter agredido-a com socos, causando-lhe lesões, e, posteriormente, a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que se acionasse a polícia iria matá-la (ID. ID: 176202747).

A defesa, de início, alega que não há nos autos comprovação suficiente para que o apelante seja condenado nas sanções do crime descrito no art. 147 do Código Penal. Alega-se, portanto, a insuficiência da prova produzida em juízo.

Como é sabido, trata-se a ameaça de crime de natureza formal e que se consuma no momento em que a vítima dele tem conhecimento. Irrelevante sua efetiva consumação, mas bastante o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Não há necessidade de ter o agente vontade de fazer o mal anunciado; responderá pelo crime mesmo se for mero blefe ou se a concreção daquilo que ameaça fazer seja impossível. O dolo específico é o de intimidar.

A materialidade do tipo penal descrito no artigo 147 do Código Penal restou sobejamente comprovada por meio dos elementos que subsidiaram o inquérito policial n. 69/2020, notadamente o boletim de ocorrência n. 2020.147156, as declarações da vítima, o pedido de providências protetivas e os depoimentos das testemunhas.

Com relação à autoria, extrai-se dos depoimentos colhidos na delegacia de polícia e durante a instrução criminal a certeza de que o réu foi o autor dos fatos descritos na inicial acusatória.

Nas declarações colhidas perante a autoridade policial, a vítima
Mayara Silva de Almeida
narrou o que segue (ID. 176202740. Fls. 11/12):

[...] QUE a declarante informa que tem um relacionamento com MARCOS DA SILVA OLIVEIRA que iniciou há um ano atrás mas que separam e voltam; [...] QUE na data de ontem, 21/06/2020, no período da noite, a declarante estava bebendo na casa do Marcos, juntamente com MARCOS e um casal de amigos do MARCOS [...] QUE quando o casal estava indo embora a declarante disse que queria ir com eles, pois MARCOS estava ameaçando quebrar o celular da declarante e disse que se a declarante ou alguém chamasse a polícia iria matá-la, e arrastou a declarante até o quarto, sendo que ficou MARCOS, a declarante e o filho da declarante dentro do quarto, e o casal estava na janela tentando acalmar MARCOS, vez que MARCOS começou agredir a declarante com socos, momento em que o casal falou que a polícia estava chegando MARCOS fugiu [...].

Embora não tenha sido ouvida em Juízo, a vítima declarou em sede inquisitorial ter sido ameaçada por Marcos, declarações confirmadas pelas testemunhas de acusação
Abel Barravieira de Lima e Arivelton Franco Bomfim
, policiais militares que atenderam a ocorrência.

Importa ressaltar que a vítima
Mayara Silva de Almeida
temeu as ameaças feitas pelo apelante em seu desfavor, sendo certo que registro a ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência (PJe 1000596-93.2020.8.11.0030).

Em Juízo, durante seu interrogatório o apelante declarou, em síntese, que foi agredido pela vítima primeiro, quando ela quebrou um copo em seu rosto em razão de ter tido para ela não sair de casa naquele horário com a criança no colo. Relatou que a vítima pegou uma faca para lhe agredir, momento em que se defendeu. Confirma ter agredido a vítima. Negou ter proferido ameaças.

Inobstante a negativa de autoria do crime, é incontroversa a existência, no arcabouço probatório, de elementos que indicam ser ele o autor do fato delituoso em tela, mormente pelas declarações prestadas pela ofendida, conjunto esse robusto e suficiente para embasar o édito condenatório.

No mais, a negativa de autoria do delito, não tem guarida nos autos, vez que o acusado não conseguiu confirmar ou mesmo evidenciar que suas assertivas são verdadeiras, sendo certo que possui interesse direto na causa, notadamente livrar-se da acusação que lhe pesa, enquanto que a mulher em situação de violência doméstica, ao contrário do que ele alega, em nenhum momento demonstrou a intenção de prejudicá-lo.

Como se vê, a reconstrução fática dada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório é idônea e harmônica o bastante para lastrear o édito condenatório quanto ao referido crime, sendo inviável a absolvição.

Deve ser frisado que nos casos de crimes de violência doméstica, praticados às escuras, dentro do próprio ambiente familiar e sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem relevado valor, somente podendo ser descartada caso esteja em total contradição com as demais provas dos autos, o que, como visto, não se verifica no presente caso. Nesse sentido:

“(...) 1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. (...)” (N.U 1004290-45.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Portanto, as provas acostadas aos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório, também pelo crime de ameaça, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de prova.

Quanto ao delito de lesão corporal, o pleito para que a conduta seja desclassificada para a modalidade culposa também não deve prosperar.

O réu, em juízo, admitiu ter agredido
Mayara Silva de Almeida,
aduzindo, no entanto, que a vítima o teria agredido primeiro.

Todavia, admitir a alegação de
Marcos da Silva Oliveira
de que somente teria agido para repelir investidas corporais previamente praticadas por sua ex-companheira e que, por isso, as agressões teriam sido recíprocas contribui para a perpetuação da cultura da violência e responsabiliza a vítima pelo comportamento agressivo do autor.

Ademais, não houve comprovação da sustentada reciprocidade de ofensas, haja vista o laudo acostado aos autos ter atestado as seguintes lesões na ofendida:
“Escoriações em região supra orbitária esquerda. Equimose palpebral recente em regiões orbitarias direita e esquerda. Feridas contusas superficiais em face interna de lábio superior e inferior. Escoriações lineares recentes sugestivamente provocadas por ação de unha humana em regiões carotideanas direita e esquerda
” (ID. 176202740. Fls. 48/54).

Por outro lado, o exame pericial realizado no apelante aponta:
“Equimose recente em faixa na face anterior do braço esquerdo. Ferida contusa superficial em pavilhão da orelha esquerda com sangue coagulado”
(ID. 176202740. fls. 42/47).

Logo, verifica-se a desproporção do uso da força pelo agressor contra a ofendida. Sobre essa questão, assim já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

“(...) Inexistindo elementos concretos a apontar a existência de um cenário de desentendimento físico mútuo, a manutenção da condenação é medida que se impõe. (...)” (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Apelação Criminal n. 0000227- 66.2016.8.11.0092. Primeira Câmara Criminal. Relator: Orlando de Almeida Perri. Data do julgamento: 8-10-2019. Data da publicação no DJe: 11-10-2019).

Desse modo, restando devidamente comprovadas as agressões sofridas por
Mayara Silva de Almeida,
não há falar em desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

Por fim, requer a redução de pena, por entender que o apelante seria semi-imputável, sendo imprescindível a comprovação por perícia, o que não foi realizada nos autos.

Do compulsar dos autos, conclui-se que a argumentação da defesa é incoerente, uma vez que o acervo probatório é seguro para a prolação do édito condenatório.

Insta consignar que o Código Penal pátrio e a legislação especial não preveem a isenção ou diminuição de pena (causas excludentes da culpabilidade) aos agentes que cometem delitos sob o estado de embriaguez voluntária ou sob efeito, também voluntário, de drogas (art. 28 do Código Penal e arts. 45 e 46 da Lei 11.343/06).

Nessa modalidade (efeito voluntário do álcool ou droga), o agente será responsabilizado por seus atos, mesmo que seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ao tempo da ação.

Neste sentido:

A intoxicação etílica, ou qualquer outra, desde que voluntária, não exclui a imputabilidade, conforme expressamente dispõe o art. 28, II, do CP, em aplicação do princípio da actio libera in causa, de boa política criminal, sendo certo que referências à exaltação de ânimo, ainda que conjugadas à menção ao consumo de bebidas alcoólicas, são insuficientes à comprovação do estado de embriaguez, para eventual afastamento da capacidade intelectual e volitiva do acusado” (TACRIM-SP – Ap. – Rel. Ericson Maranho – j. 28.05.98 – RJTACrim 40/88).

É o conceito clássico de acotio libera in causa, assim formulado pelo jurista Rogério Greco (Código Penal Comentado, 6a edição): “
Se sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado”.

Em resumo, a teoria sustenta que o ato transitório, relativo ao momento do crime, em que o agente está inconsciente, decorre de ato antecedente que foi livre na vontade (momento da ingestão do álcool), ficando para este momento a análise da imputabilidade.

Não se exige dolo específico de cometimento do crime, eis que este, se presente, não exclui a imputabilidade nem reduz a pena, mas agrava a sanção penal (trata-se da embriaguez preordenada prevista no art. 61, II, “l”, do Código Penal).

Assim, com fundamento no princípio da
actio libera in causa
, o preceito contido no artigo 28, inciso II, do Código Penal é expresso a determinar que a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

O que há nos autos, é a informação de que o réu estava muito embriagado ou sob efeito de entorpecente, não se recordando das condutas praticadas, sendo salutar que dispõe o art. 26 do Código Penal, que a embriaguez – seja voluntária, culposa, completa ou incompleta – não afasta a imputabilidade, pois no momento em que ingerida a substância, o agente era livre para decidir se devia ou não fazer, ou seja, a conduta de beber resultou de um ato livre.

No mais, somente a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é que poderia, uma vez presente os demais elementos contidos no § 1o do já citado artigo 28, do Código Penal, levar à pretensa alegação de exclusão da imputabilidade do recorrente, o que não ocorreu no presente feito.

Da análise dos autos, nota-se que o recorrente não apresentava quadro completo de embriaguez; ao contrário, sabia bem o que estava fazendo, tanto é que se lembrou dos fatos posteriormente, confessando os fatos em seu interrogatório.

Portanto, no caso em exame, verifica-se que são desprovidas de fundamento idôneo as alegações do recorrente, porquanto o estado parcial de embriaguez por ele apresentado quando da prática da conduta delituosa em análise não esvaziou o dolo, eis que ele permaneceu consciente do que ocorria ao seu redor.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023